Tribunal: STF
Processo: RE 1307821
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE SE CONTA A PARTIR DESSE ÚLTIMO ATO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 
    1. É firme nesta Casa o entendimento de que a aposentadoria do servidor público, por ser tratar de ato administrativo complexo, só se perfaz com a sua confirmação pelo respectivo Tribunal de Contas. Desse modo, apenas a partir dessa homologação pela Corte de Contas é que se conta o prazo decadencial para a Administração rever a concessão do benefício.
     2. Agravo regimental improvido.”
    Devolvidos os autos à Turma julgadora para eventual retratação, foi mantido o julgado, consoante se infere da ementa abaixo colacionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTS. 1.040 E 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ANÁLISE DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 445 DO STF). RE N. 636.553/RS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEXTA TURMA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.553/RS, realizado sob o regime da repercussão geral, firmou a tese de que o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.874/1999, não é aplicável antes do registro inicial dos atos de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, diante da natureza complexa dos referidos atos administrativos (Tema n. 445 do STF). 
    2. O acórdão proferido no presente agravo regimental, ao entender que o referido prazo decadencial somente tem sua fluência iniciada após o registro inicial da aposentadoria pela Corte de Contas, em razão da natureza complexa dos atos administrativos de aposentadoria, reforma e pensão, está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    3. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 37; 201 e 202 da CF. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 445), decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.02.2020, o Plenário do STF julgou o mérito do RE 636.553-RG (Tema 445), fixando a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas."
    Com relação ao termo a quo, ficou assentado que este se inicia com a chegada do processo de aposentadoria no Tribunal de Contas.
    No caso em apreço, o acórdão recorrido, ao estabelecer que apenas a partir da homologação do ato de aposentadoria pela Corte de Contas é que se conta o prazo decadencial, dissentiu do entendimento firmado pelo STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do entendimento do STF firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445).
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator